Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725247-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): JOAQUIM ANTAO BRAGA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0710195-45.2021.8.07.0018 requerido por JOAQUIM ANTAO BRAGA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 127585515 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOAQUIM ANTAO BRAGA em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva, referente ao Processo no 0004281-40.1994.8.07.0001, autos físicos no 39.376/1994, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, e que tramita no Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado para se manifestar acerca do cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, ao ID no 119325839, na qual alega a ocorrência de excesso de execução dos cálculos apresentados pelo Exequente no importe de R$ 727,79 (setecentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sob o argumento de que “inobstante o débito haver sido corrigido monetariamente pelo IPCA-E, os índices informados pelo Exequente são superiores aos devidos, como demonstrado na planilha ora anexada, o que contribuiu para o excesso de execução”. Em manifestação acerca da impugnação, o Exequente, ao ID no 122333337, sustenta que "respeitou e aplicou os índices e os juros" e que “a planilha oferecida pelo requerido apresenta indexadores e valores diferentes para os coeficientes de correção monetária”. Haja vista a divergência das partes quanto à correção dos indexadores e dos valores aplicados nos cálculos de ID no 111915540, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para emissão de parecer. A Contadoria apresentou a cota de ID no 123547283, seguida de cálculos, na qual esclarece que "que as correções do (SIC) indexadores aplicados nos cálculos de id. 111915540, estão de acordo com os aplicados pela Justiça Federal". Após, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, e a disposição do art. 3o, no que tange à metodologia de atualização de crédito nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. O exequente apresentou manifestação ao ID no 125339254, na qual pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 113/2021, sem suspensão do feito, ou pela incidência de juros e correção monetária, nos moldes da referida Emenda, apenas a partir de 09/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, se manifestou ao ID no 126717339, pugnando "correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021" e asseverando que "não se opõe aos valores apurados pela contadoria (id. 123547286), conforme os cálculos apurados pelo Núcleo de Cálculos em Execução e cumprimento de sentença da Procuradoria do DF que seguem anexos". Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nota-se que as partes divergem quanto à correção dos indexadores e dos valores aplicados nos cálculos apresentados pelo Exequente ao ID no 111915540. Ocorre que, remetidos os autos à Contadoria Judicial, o referido setor técnico constatou, ao ID no 123547283, que "que as correções do (SIC) indexadores aplicados nos cálculos de id. 111915540, estão de acordo com os aplicados pela Justiça Federal". A Contadoria, também, acostou aos autos cálculos. Ademais, o DISTRITO FEDERAL, na manifestação de ID no 126717339, asseverou que "não se opõe aos valores apurados pela contadoria (id. 123547286), conforme os cálculos apurados pelo Núcleo de Cálculos em Execução e cumprimento de sentença da Procuradoria do DF que seguem anexos". Logo, não há motivos para acolhimento da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Nada obstante a rejeição da impugnação, importante tecer considerações acerca da metodologia de cálculo que deve ser aplicada na apuração do débito. Com a recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se ao presente caso o disposto em seu art 3o, o qual determina que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e da correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública, in verbis: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado). Com efeito, da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a previsão do dispositivo legal acima transcrito de aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[1], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Ressalte-se que o Exequente sustenta a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 113/2021 e pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade desta norma, sem suspensão do feito. Contudo, a referida Emenda goza de presunção iuris tantum de constitucionalidade, porquanto, embora a questão da constitucionalidade da aludida norma seja objeto de discussão na ADI/STF 7047, ainda não houve julgamento acerca da questão. No mais, é importante asseverar que devem ser aplicados aos cálculos exequendos, anteriores a dezembro de 2021, ou seja, de novembro para trás, os critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, independente do estabelecido no título judicial, a partir da premissa de que não se trata de ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confira-se o seguinte julgado colhido da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) Dispositivo. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID no 119325839. A despeito da sucumbência do impugnante (executado), deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência, a teor da Súmula 519[2] do STJ. Defino como metodologia dos cálculos exequendos, considerando as razões acima expostas, o seguinte: a) o valor do débito, por ser de natureza não tributária, deve ser atualizado até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; b) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 37801203), o agravante sustenta que: (i) o agravado foi vencedor em demanda coletiva relativa ao Plano Collor; (ii) o agravado promoveu o cumprimento de sentença em que indicou como devido o valor de R$ 66.200,01 (sessenta e seis mil duzentos e um centavo); (iii) o d. Juízo de origem utilizou os critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no julgamento do RE no 870.947/SE, aplicando a taxa SELIC após a correção monetária e aplicação de juros moratórios, o que acarretará ilegal e inconstitucional dispêndio de verba pública em razão do inegável bis in idem, ensejando enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do Código Civil[1]; (iv) a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; (v) caso a r. decisão não seja reformada, haverá a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade; e (vi) para evitar o equívoco e, via de consequência, excesso de execução, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja: (i) acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa; (ii) indeferida a execução, com condenação do agravado em honorários sucumbenciais sobre o valor executado, bem como nas sanções por litigância de má-fé, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa; (iii) subsidiariamente, que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 8/12/21, como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 9/12/21, de modo que o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 9/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros; e (iv) condenado o agravado em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[2]. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[3] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se a incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 11/2021 configura bis in idem. Inicialmente, destaca-se que o título exequendo não definiu a taxa de juros e nem o índice de correção monetária que devem ser utilizados no cálculo do valor devido, razão pela qual o d. Juízo de origem, no que se refere ao índice de correção monetária, aplicou o entendimento fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), em que foi considerada inconstitucional a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) para condenações impostas à Fazenda Pública, e foi consignado, como índice aplicável, após 6/2009, o IPCA-E. Sobre a matéria, cita-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TITULO EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO IPCAe. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle concentrado (RE 870.947/SE - Tema no 810), haja vista a natureza da obrigação - trato sucessivo, e da matéria - de ordem pública e de índole processual. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação de índice de correção monetária em execução diverso daquele previsto no título executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da economia, não ofende a coisa julgada" (AgInt no REsp 1883319/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). 4. Recurso provido. (Acórdão 1405696, 07291343020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, não há falar em aplicação da taxa TR, no período de 30/06/09 a 8/12/21, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública. Em relação à atualização dos débitos fazendários, a Emenda Constitucional no 113, publicada no Diário Oficial da União em 9/12/21, estipulou que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, a partir da publicação da citada Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa. Veja-se: DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem, considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária. 2. A taxa vigente para o cálculo dos juros moratórios mencionados no art. 406, do Código Civil, é de 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da correção monetária, de acordo com os índices oficiais, e conforme disposto no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403422, 07165190520218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destarte, o débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra, a priori, no caso concreto. Isso porque o d. Juízo de origem não determinou à incidência da taxa SELIC concomitantemente com os juros de mora e correção monetária, mas tão somente da taxa, conforme se infere da decisão agravada, confira-se: (...) b) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (...). (Grifos do original) Constata-se que, a partir de 12/2021, o montante total da dívida apurada até 11/2021 será corrigida apenas pela SELIC, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se que não estão presentes dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.